Tribunal: TJDFT
Processo: 0736166-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736166-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOSE LUIZ MARQUES DE MIRANDA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007 do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo [...], sob pena de deserção". Dos autos, nota-se que o preparo não está regular, pois a guia recursal emitida possuía vencimento em 08/11/2021, ao passo que o comprovante de pagamento data de 09/11/2021, consoante documentos de ID 30633098. Ademais, a própria guia recursal possui instruções, dentre as quais a de que o pagamento não pode ser recebido após a data de vencimento. Sendo assim, com base no art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a questão, comprovando a realização do pagamento na data prevista na guia ou efetuando seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, §4o, do CPC. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora